Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736361-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDELICE PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Valdelice Pereira de Souza contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0739144-33.2021.8.07.0001, IDs no 30680793 e no 30680795). 2. O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 30726662, págs. 1-3. 3. A agravante informou que recolheu as custas processuais iniciais, motivo pelo qual o recurso perdeu o objeto (ID no 32602182). 4. Diante do desinteresse recursal, com pedido de retirada do recurso da pauta de julgamento, homologo a desistência (ID no 32602182) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO